Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-91.2024.8.11.0022
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000136-91.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NELY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 458.209.371-04 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONIGNÁVEL (RMC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – DANO MATERIAL – NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno aviado pelo reclamado em face da decisão monocrática
(id.
272599891
), que deu
parcial provimento
ao recurso inominado
interposto pela parte reclamante.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 272599891)
, para o fim de manter a sentença em todos os termos.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Consta na petição inicial que a parte Reclamante foi surpreendida por descontos não autorizados em sua aposentadoria, oriundos de um contrato de cartão consignado (id. 2146507590).

Em sede de contestação a reclamada sustentou que os descontos são demonstrados no extrato do INSS da parte autora, sendo apenas apresentados os valores depositados via BB. Argumentou que o BB apenas é o banco domicílio em que a autora recebe seu benefício.

Verifico que o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, não foram apresentados documentos mínimos que comprovassem os descontos pelo período descrito na petição inicial
(01/11/2022 a 31/12/2023)
. Portanto, não há prova de descontos em favor do Reclamado. Além disso, o só fato de a parte reclamante receber seu benefício previdenciário pelo banco Reclamado não caracteriza a responsabilidade do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
mera alegação
de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

A propósito:

AGRAVOINTERNO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVOINTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo os descontos efetuados no benefício do recorrente.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002139-70.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Todavia, tendo em vista o fato de que o recurso inominado foi interposto pela parte autora e o presente agravo decorrido da decisão monocrática que apreciou o predito expediente recursal, não se há de modificar o ato sentencial a ponto de descortinar resultado pior ao recorrente, sob pena de configuração do vedado instituto jurídico da "reformatio in pejus", de modo que deve a sentença ser mantida tal como prolatada na origem.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROVIDO o recurso inominado interposto pela parte autora e manter a sentença de parcial procedência prolatada na origem.

Diante do julgamento de não provimento se impõe a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fico em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025